Tribunal: STF
Processo: RE 273284
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário julgado por decisão monocrática do
relator. 2. Interposição de embargos declaratórios. 3. Recursos
conhecidos como agravos regimentais. 4. Juros reais.
Não-auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal.
Jurisprudência da Corte, firmada a partir da ADIn n.º 4 (D.J. de
25.6.1993). 5. Agravos regimentais desprovidos